Tribunal: STF
Processo: Rcl 89334
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0017645-85.2025.8.26.0576.
A defesa relata que “A reclamante está submetida a ação penal de grande porte, fundada em acervo probatório volumoso e tecnicamente complexo, com mídias, extrações, relatórios financeiros, apensos e medidas cautelares invasivas. Apesar disso, a aproximadamente poucos dias da audiência de instrução (vinte dias), a defesa ainda não dispõe do conjunto probatório de forma integral, auditável e tecnicamente utilizável, o que compromete a paridade mínima entre acusação e defesa”.
Em continuidade, alega que “O juízo reclamado, embora tenha consignado determinações voltadas à disponibilização de materiais, manteve a marcha processual sob a premissa de que o “acesso” estaria atendido, tratando o problema como questão operacional de endereçamento do pedido. Ocorre que, no plano material, a defesa promoveu diligências efetivas e reiteradas e ainda assim permanece sem condições técnicas de afirmar, de modo seguro, que recebeu o acervo integral e correspondente ao efetivamente produzido”.
Sustenta, em síntese, que “A existência de mídias físicas sem documentação mínima de entrega, inventário, listagem objetiva e mecanismos mínimos de conferência impede a defesa de saber o que existe, o que foi entregue, o que ficou de fora e se houve seletividade, além de inviabilizar o controle defensivo sobre integridade, completude e correlação entre decisões cautelares e produtos probatórios”.
Requer, em sede liminar, seja suspensa a tramitação do processo na origem “e imposição de cumprimento material, integral e auditável do acesso probatório”. 

É o relatório. DECIDO.

Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 
O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que o ato reclamado assentou que “O acesso foi judicialmente assegurado ao órgão competente, e eventual dificuldade prática de cumprimento deve ser comunicada diretamente à autoridade policial ou ao juízo para as providências cabíveis, não justificando reabertura de prazo processual já transcorrido”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 
Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente